Tribunal: CARF
Processo: 10283.722865/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722865/2015-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.362 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIDEOLAR-INNOVA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2010 a 21/07/2015
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
fática diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (relator), que conheceu do
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722865/2015-40
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.722865/2015-40

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3302-005.593, de 21 de junho de 2018 (e-folhas 624 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2010 a 21/07/2015
ZONA FRANCA DE MANAUS. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ARBITRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não restando demonstrado que os documentos e esclarecimentos apresentados pelos
contribuinte não mereçam fé, bem como não se vislumbrando que a interessada tenha
sido omissa na prestação de informações nas respostas aos termos de intimação
formulados quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos dos insumos importados e
registrados nos Demonstrativos do Coeficiente de Redução - Eletrônico, inaplicável o
critério de arbitramento previsto no artigo 148, do CTN.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 647 e segs) diz respeito à
natureza da nulidade – formal ou material supostamente identificada pelo Colegiado recorrido
no auto de infração controvertido.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho em Agravo de e-folhas 671e
segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 683 e segs. Pede que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em caráter preliminar, a contrarrazoante alega que o recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional não pode ser conhecido.
Explica que o acórdão recorrido cancelou o auto de infração com base em três
fundamentos, quais sejam: (i) impossibilidade de arbitramento da composição do produto
industrializado (quantidade e qualidade de insumos); (ii) ausência de provas que demonstrassem
a utilização de produtos importados em quantidade diversa das declaradas pelo contribuinte; e
(iii) ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos permissivos para aplicação do
arbitramento, no caso, a omissão de informação ou declaração falsa.
Assim sendo, sempre segundo entende, uma vez que a Fazenda Nacional tenha
recorrido apenas do item iii, acima, restaram, ainda, duas razões autônomas e suficientes para o
cancelamento do auto de infração. Em decorrência disso, acaso esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais dê provimento ao recurso especial da Fazenda, tal decisão demonstrar-se-ia
inócua, uma vez que os outros dois fundamentos nos quais baseou-se a decisão recorrida não
foram contestados e, por conta disso, transitaram em julgado.
Sem razão a contrarrazoante.
O que Fazenda Nacional pretende por em discussão é se o conjunto de
imprecisões apontadas pelo i. Relator do acórdão recorrido no procedimento adotado pela
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.722865/2015-40

Fiscalização Federal que ensejou o arbitramento do valor com base no disposto no art. 148 do
Código Tributário Nacional denota a ocorrência de vício formal ou o de vício material.
Não se discute apenas um do entraves apurados na instância recorrida, mas a
consequência de todos eles. É o que se depreende do trecho que segue, extraído do recurso
especial.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas sinalizam que esses problemas na comprovação
dos motivos que levaram à adoção do arbitramento ou qualquer contrariedade ao art.
142 do CTN geram nulidade por vício formal.
E, de fato, como esclarecido linhas acima, no Relatório que precede o vertente
voto, foi essa a matéria admitida pelo Despacho em Agravo: natureza da nulidade – formal ou
material. Por óbvio, o contexto com base no qual a controvérsia se instaura é aquele descrito no
acórdão recorrido, e compreende todas as razões que deram azo à decisão, e não apenas uma
delas.
Pelo exposto voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
quanto “a natureza da nulidade - formal ou material - representada por vício no método de
apuração do valor tributável”, como passo a demonstrar.
Primeiramente, cabe destacar que os fatos controversos neste processo (Acórdão
no 3302-005.593, de 21/06/2018), decorrem de Auto de Infração - procedimento de arbitramento
relativo à composição dos insumos (aspectos qualitativos relacionados à origem: importados ou
nacionais, bem como aspectos quantitativos) indicados nos Demonstrativos do Coeficiente de
Redução do Imposto de Importação – Eletrônico (DCR-E), utilizados com vistas a usufruir o
direito a redução do Imposto de Importação devido em razão da internação de produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM) que contenham em sua composição matérias-
primas ou insumos importados (Decreto Lei n° 288/67, artigo 7o). A Fiscalização intimou o
sujeito passivo a apresentar documentos relativos apenas aos períodos de 2012 e 2013, ao passo
que o arbitramento abrangeu, além daqueles períodos, os anos de 2010, 2011, 2014 e 2015.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido. Uma análise mais acurada dos Acórdãos
utilizados para paragonar a matéria leva-me a não conhecer do recurso interposto. Explico.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.722865/2015-40

O Acórdão recorrido adotando as razões da DRJ, defendeu que não basta que a
"Descrição do Fato", requisito obrigatório do Auto de Infração, nos termos do inciso III, do
artigo 10, do PAF, contenha a necessária concatenação de idéias que permitam fazer a ligação
entre todos os elementos que compõem a autuação. É imprescindível que os elementos de prova
sejam apresentados e atestem que os fatos atribuídos ao Contribuinte se alinham com os
dispositivos legais relacionados ao caso.
Também que, o fato de intimar o contribuinte apenas para os períodos de 2012 e
2013, corroboraria a ausência de respaldo jurídico para o arbitramento da base de cálculo nos
anos 2010, 2011, 2014 e 2015. Que o arbitramento tipificado no artigo 148, do CTN é
alternativa que viabiliza o lançamento, em face da inexistência de documentos ou da
imprestabilidade dos documentos e dados fornecidos pelo próprio contribuinte. Considerou que
não houve o descumprimento de exigências formuladas pela Fiscalização, apto a fundamentar o
procedimento adotado, e não houve prova no autos de que nos DCR-E, haviam insumos estrangeiros
(em quantidade e qualidade) diversos daqueles consignados e, cancelou o Auto de Infração.
A Fazenda Nacional indica, para comprovar a divergência, os Acórdãos
paradigmas nos: 206-01.026, de 2008 e 2401-000.018, de 03/03/2009. Passo a examiná-los:
a) A seguir, transcreve-se trecho do Voto do Acórdão paradigma no 206-01.026:
“(...) O que no presente caso não ocorreu. Acrescente que além de verificada a situação
fática, ou seja, de demonstrar os motivos que levaram à adoção de tal medida, que
ensejaria o lançamento por arbitramento é, também, imprescindível a indicação do
dispositivo legal que autoriza o procedimento, no caso o art. 33 §30 e/ou 6° da Lei n°
8.212/91”. (Grifei)
No caso, houve arbitramento do valor do salário (CP), e a decisão recorrida salientou
que o arbitramento somente está autorizado quando verificada a ocorrência da situação descrita no §
3° do art. 33 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e, ainda, que a autoridade lançadora
fundamente seu ato, informando, seja no Relatório de Fundamentos Legais do Débito ou no Relatório
Fiscal da Notificação. Aduziu que, além de demonstração dos motivos que levaram à adoção do
lançamento por arbitramento, é, também, imprescindível a indicação do dispositivo legal que o
autoriza. Como nada disso ocorreu, concluiu que o a parcela do lançamento referente ao arbitramento
salarial deveria ser excluída do lançamento, declarado nulo, por vício formal.
b) Vejamos trecho do voto do Acórdão paradigma no 2401-000.018, de 03/03/2009:
“Observe-se, por fim, que o Relatório Fiscal tem por finalidade, demonstrar/explicar,
resumidamente, como procedeu a autoridade lançadora na constituição do crédito
previdenciário, devendo, dessa forma, ser claro e preciso relativamente aos
procedimentos adotados pela fiscalização ao promover o lançamento, concedendo
ao contribuinte conhecimento pleno dos motivos ensejadores da notificação,
possibilitando-lhe o amplo direito de defesa e contraditório, sobretudo tratando-se de
lançamento por arbitramento. Nesse contexto, deve ser declarada a nulidade do feito,
em observância a legislação de regência, mais precisamente dos artigos do CTN, das
Leis 8.212/91 e 9.784 encimados, uma vez que essas omissões contaminam a
exigência fiscal, tornando-a precária, não lhe oferecendo certeza ou liquidez,
principalmente pelo fato de se mostrar insanável e por cercear o direito de defesa
da recorrente. (Grifei)
Percebe-se que foi examinado a nulidade do lançamento, sob o argumento de que o
Fisco não logrou motivar/fundamentar o lançamento, de forma a explicitar precisamente os motivos e
dispositivos legais que embasaram a notificação, contrariando a legislação de regência, notadamente
o artigo 142 do CTN e, bem assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório. A decisão
ressaltou que não restaram registrados no Relatório Fiscal, o procedimento de arbitramento, nem os
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.722865/2015-40

critérios de apuração utilizados pela autoridade lançadora, o que enseja a nulidade do feito. Observou
que a Fiscalização procedeu de forma omissa e/ou genérica, não especificando clara e precisamente
no anexo “Fundamentos Legais do Débito”, qual o dispositivo legal que oferece sustentáculo ao
procedimento utilizado na constituição do crédito tributário - aferição indireta/arbitramento. E
concluiu por anular a Notificação por erro - VÍCIO FORMAL insanável.
Veja-se que nos três casos examinados, de fato, discutem-se vícios do procedimento
fiscal de arbitramento do valor tributável.
No entanto, no Acórdão recorrido interpretou o art. 10 do Decreto no 70.235/72,
para concluir que não basta que a “Descrição dos Fatos” contenha a necessária concatenação de
idéias que permita fazer a liame entre todos os elementos que compõem a autuação, sendo
imprescindível que os elementos de prova existentes nos autos atestem os fatos atribuídos ao
contribuinte e corroborem a iniciativa da Fiscalização de adotar o arbitramento. No caso, como
não houve tal prova, cancelou o lançamento. Portanto, não houve omissão ou descrição dos
fatos incompletas, que poderia gerar, inclusive o cerceamento direito defesa.
Já nos Acórdãos paradigmas, por sua vez, laboraram em face de que o Fisco
não logrou motivar/fundamentar o lançamento, de forma a explicitar clara e precisamente os
motivos e dispositivos legais que embasaram a notificação, contrariando a legislação de
regência - dicção do §3° do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, e decretaram a nulidade formal do
lançamento que não observou os requisitos formais ali estabelecidos.
Como se vê, as situações fáticas tratadas no Acórdão recorrido e a indicado nos
paradigmas são distintas, não preenchendo o requisito da similitude fática necessária para a
comprovação da divergência jurisprudencial. No recorrido, não houve omissão ou falta de
motivação/fundamentação, e sim, questão de falta de provas para aplicar o arbitramento.
Portanto, não se trata de fundamentos independentes, mas de diferenças fáticas, que impedem a
realização do teste de aderência.
Assim, aplicando a situação do Acórdão recorrido nos Colegiados que proferiram
os Acórdãos paradigmas no 206-01.026 e 2401-000.018, não sabemos qual seria o tratamento a
ser dado ao caso, isto porque eles enfrentaram situação fática diversa.
Dentro desse contexto, cotejando os arestos (recorrido e paradigmas), entendo que
não restou demonstrado interpretação divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos
distintos (situações fáticas diferentes), o que justifica a negativa de seguimento do presente
recurso, escorado no disposto do que dispõe o art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.722865/2015-40

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital